Tribunal: TJMT
Processo: 1005097-74.2022.8.11.0045
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005097-74.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROSENI ARASINI - CPF: 930.029.981-68 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio-acidente. Ausência de redução da capacidade laboral. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta por
Roseni

Arasini
contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em ação previdenciária movida
contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A apelante alega que as sequelas
decorrentes
de fratura de tíbia e fíbula da perna esquerda

justificariam a concessão do benefício.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche os requisitos do artigo 86 da Lei 8.213/1991, que exige a comprovação de lesão que cause incapacidade parcial e permanente, resultando em redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

III.
Razões de decidir

3.
O laudo pericial indicou que, embora a autora tenha sofrido fratura de tíbia e fíbula, suas funções laborativas não foram comprometidas, estando apta a exercer atividades que demandam esforço físico.

Para a concessão do auxílio-acidente, é necessária a comprovação de que a lesão gerou redução da capacidade para o trabalho habitual, o que não foi constatado no caso concreto, conforme o laudo pericial.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso
não
provido. Sentença
de primeiro grau
mantida.

Tese de julgamento:
“
A concessão do auxílio-acidente requer a comprovação de redução da capacidade laborativa do segurado, o que não foi demonstrado no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1109591/SC (Tema 416).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
pelação
c
ível interposta por

Roseni

Arasini

contra sentença proferida pelo
MM. Juiz
de Direito
da

3ª
Vara
Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde/
MT
, que
,
nos autos da
Ação

de Concessão
de Auxílio-Acident
e
, ajuizada pela Apelante em desfavor do Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS julgou o pedido inicial improcedente.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente devido às sequelas decorrentes do acidente ocorrido, qual seja,
fratura de tíbia e fíbula da perna esquerda
; que o julgamento do Recurso Repetitivo (REsp 1109591/SC), pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou o entendimento no Tema 416, estabelecendo que o deferimento do auxílio-acidente independe do grau da incapacidade e que mesmo diante de uma lesão mínima, há uma redução incontestável de sua capacidade laborativa; que o Julgador não está vinculado ao teor conclusivo da perícia judicial.

Assim, requer a reforma da sentença para a concessão do benefício previdenciário, com consequente condenação na verba de sucumbência.

Preparo dispensado.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relato
r

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia trazida à instância recursal consiste em verificar se a Autora preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente previstos no artigo 86 da Lei 8.213/1991.

O artigo 86 da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, dispõe que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

De tal norma, depreende-se, claramente, que o benefício só será devido se presentes os seguintes requisitos para sua concessão, quais sejam: a prova de que a parte seja segurado do INSS, a existência de lesão ou patologia que cause a incapacidade parcial e permanente para o trabalho e o nexo de causalidade entre a lesão ou a doença incapacitante e o trabalho exercido pelo segurado.

No caso em tela, vê-se que o perito auxiliar do juízo entendeu pela ausência de redução na capacidade laboral da Autora quando da realização do exame, senão vejamos:

“
(...)

Laudo Médico:

(...)

A Senhora
Roseni

Arasini

não apresenta nenhuma incapacidade laboral para o trabalho
, estando, inclusive, laborando na função de empregada doméstica e realizando esforço físico diariamente.

QUESITOS DO ADVOGADO DO AUTOR:

1.
Em razão do acidente, pode-se dizer que a parte autora sofreu fratura da tíbia e fíbula esquerda?

R: Sim.

2. A parte autora tem fadiga ao caminhar, falta de força e sustentação no membro inferior esquerdo, andar claudicante (deambula com dificuldade), em decorrência passou a ter dificuldade em se agachar, impossibilitado de realizar atividade laborativa que necessite esforço do membro inferior esquerdo?

R:
Há limitação no membro, mas não há nenhum tipo de incapacidade laboral.

3. Considerando que toda e qualquer atividade exige a movimentação através dos membros inferiores, seja para se deslocar até o trabalho ou para efetuar as atividades habituais da sua função, pode-se dizer que, em comparação com o seu desempenho antes do acidente, a parte periciada apresenta maior dificuldade, mesmo que mínima, para o exercício do seu labor habitual (repositora)?

R: Não, pois continua laborando normalmente em função que exige esforço físico intenso. Não há nenhuma incapacidade laboral.

4. Devido as sequelas decorrentes do referido acidente, pode-se dizer que a parte autora apresenta redução parcial em sua capacidade/força/função para a atividades realizadas com o membro afetado?

R: Não.

5. A parte autora, em razão das sequelas, irá despender maiores esforços físicos/mentais, mesmo que mínimos, para o exercício da atividade habitual (repositora) exercida à época do acidente?

R: Não.

6. Pode o Sr. Perito afirmar se em vista da perda anatômica/funcional da parte autora, considerada a atividade que exercia à época do acidente
o mesmo
terá que despender maior esforço físico (compensando com a força dos membros não afetados, ou com movimentos inadequados da coluna) ou mesmo mental (certo nível de adaptação), para o desempenho da mesma atividade?

R: Não.

7. Caso informe o Sr. Perito que não houve qualquer perda funcional, que fundamente sua resposta em estudos científicos e/ou bibliografia atualizada sobre o tema.

R:
Há discreta redução funcional no membro, porém, não há nenhuma incapacidade laboral para a função exercida na época (repositora), tanto que na atualidade a Autora está laborando na função de empregada doméstica, que demanda esforço físico intenso e repetitivo.

8. Pode o Sr. Perito mensurar em percentuais qual foi a perda da capacidade laboral da parte autora?

R:
Não há nenhuma perda da capacidade laboral.

9. Entende o Sr. Perito que a lesão sofrida pela parte autora gera uma incapacidade parcial e temporária / incapacidade parcial e permanente / incapacidade total e permanente para o trabalho?

R:
Não há nenhuma incapacidade laboral.

QUESITOS DO INSS:

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R:
Não há limitação para atividade habitual.

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R:
Está curada.

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R:
Não há nenhuma incapacidade laboral.

11. Qual a data de início da doença?

R:
Acidente em 25/07/09.

12. Qual a data de início da incapacidade?

R:
Não há nenhuma incapacidade laboral.

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: Todas.

QUESITOS DO JUÍZO:

1. A patologia do autor o incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL para todo labor? Ou se faz possível o trabalho em outro tipo de ocupação, sobretudo considerando a idade do periciando?

R:
Não há nenhuma incapacidade laboral.

2. O periciando é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA para todas as ocupações?

R:
Não há nenhuma incapacidade laboral.

3. Estas sequelas implicam redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?

R:
Não há nenhuma incapacidade laboral nem redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. Estas sequelas implicam em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente?

R:
Não.

5. Qual a redução o grau (ainda que aproximado) da redução da capacidade de trabalho do autor? (especificar em percentual).

R:
Não há redução da capacidade para o trabalho
.
(negritei)”.

Desta feita, em que pese a Autora afirmar veementemente que possui lesões consolidadas que reduzem sua capacidade laboral, o laudo pericial atesta que a Autora está apta para realizar funções condizentes com seu quadro, o que aponta pela ausência de preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Mister salientar que, ainda que
a
Autor
a
sofra com consequências da lesão, para fins de percepção do auxílio-acidente é necessário que tais consequências reduzam sua capacidade laborativa, o que não foi atestado
in
casu
.

Desse contexto fático, vê-se que a prova pericial dos autos está clara a demonstrar que
a
Auto
r
a
/apelante não sofreu redução de sua capacidade laborativa e que el
a
não está incapaz, sendo certo que realmente não faz jus ao benefício pleiteado, de auxílio-acidente, porque ausente pressuposto para tanto, nos termos do citado artigo 86 da Lei 8.213/1991.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, reconhecendo o direito ao auxílio-acidente em favor da autora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nexo causal entre a incapacidade laboral e o suposto acidente de trabalho; e (
ii
) se é possível o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a patologia diagnosticada e o exercício das atividades laborais da autora. Na ausência de comprovação do nexo causal, é impossível a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária na Justiça Estadual.

4. Não havendo prova de acidente de trabalho, e considerando o princípio da proibição da reformatio in pejus, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de benefício previdenciário por incapacidade acidentária na Justiça Estadual é inviável quando não comprovado o nexo causal entre a incapacidade laboral e o alegado acidente de trabalho."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991,
arts
. 59 e 42; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 501; STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/11/2021, publicado no DJE em 02/12/2021.

(N.U 0024075-46.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/2024)

Sobre a questão, o STJ, no Tema Repetitivo 416, já firmou a tese de que "exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".

Entretanto, para a aplicação de tal entendimento é necessária que a lesão, ainda que mínima, provoque efetiva redução da capacidade laboral.

Isso porque, não se pode confundir redução de capacidade funcional com redução da capacidade laboral.

Ademais, não há outros laudos médicos que corroborem a intenção d
a
Apelante.

Portanto, não há justificativa para a concessão do auxílio-acidente, pois não há prova de que o acidente de trabalho resultou em sequelas que impliquem em redução da capacidade para o trabalho que exercia habitualmente ou no dispêndio de maior esforço.

Desta feita, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte sucumbente não recorreu da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024